Tribunal: TJSP
Processo: 2027764-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – – Precedentes – Direito potestativo do credor de pedir a desconsideração da personalidade jurídica de empresa que se apresenta como óbice ilegal para a satisfação do crédito, sobretudo do consumidor - Sócio falecido – Possibilidade de inclusão do Espólio no polo passivo eis que o sócio falecido ainda figurava nos quadros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – – Precedentes – Direito potestativo do credor de pedir a desconsideração da personalidade jurídica de empresa que se apresenta como óbice ilegal para a satisfação do crédito, sobretudo do consumidor - Sócio falecido – Possibilidade de inclusão do Espólio no polo passivo eis que o sócio falecido ainda figurava nos quadros sociais quando a ação de origem foi distribuída e na época do fato que deu origem à dívida – Possibilidade de responsabilidade retroativa – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão reformada - Recurso provido.